Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM ALUGUEIS EM ATRASO E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SOMA DOS PROVEITOS ECONÔMICOS PRETENDIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. AJUSTE.
1. Na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de demais encargos contratuais, tais como o valor dos alugueis em atraso, despesas condominiais inadimplidas, parcelas do IPTU incidente sobre o imóvel locado e multa contratual, há evidente cumulação de pedidos, razão pela qual o valor atribuído à causa deve corresponder à soma do conteúdo econômico das pretensões apresentadas em juízo, conforme estabelece o art. 292, VI, do CPC/15.
2. Na ação de despejo, o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, de acordo com o disposto no art. 58, inciso III, da Lei no 8.245/1991.
3. Se o Autor decaiu de parte mínima do pedido, a Ré deve ser condenada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC/15).
4. Apelação conhecida e provida.